Tribunal: TJDFT
Processo: 0734789-82.2018.8.07.0001
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-12-11
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL NA PLANTA. RELAÇÃO ENTRE PARTICULARES. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. NÃO APLICAÇÃO. INADIMPLÊNCIA TOTAL. COMPRADORA. DESISTÊNCIA DO NEGÓCIO JURÍDICO. ARRAS PENITENCIAIS. EXCESSO. REDUÇÃO. ART. 413 DO CÓDIGO CIVIL.
1. A relação jurídica travada entre particulares afasta a incidência do Código de Defesa do Consumidor.
2. As arras penitenciais somente se caracterizarão se existir no contrato, por força de lei ou da vontade das partes, direito de arrependimento.
3. O valor das arras nas hipóteses de desfazimento do contrato de compra e venda deve obedecer aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, atentando-se para circunstâncias do caso concreto para evitar o enriquecimento sem causa dos promitentes vendedores, conforme se depreende do art. 413 do Código Civil.
4. Se a quantia estipulada como arras penitenciais mostrar-se elevada, deve ser reduzida, especialmente se a compradora não usufruiu do imóvel desde o ajuste contratual, ante sua inadimplência total.
5. Recurso provido.